Tribunal: TJPA
Processo: 0805288-74.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805288-74.2021.8.14.0039

APELANTE: JOSE EVANDRO DOS SANTOS PONTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. LATROCÍNIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ESTUPRO. DOSIMETRIA 1) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICABILIDADE. 2) 2ª FASE. CONCURSO ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE AGRAVANTE DA SENILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE. 03) ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS CRIMES DE ROUBO E ESTUPRO. INOCORRÊNCIA.

1) Nos termos da Súmula nº 545 do STJ, quando a confissão é utilizada pelo Julgador para concretização do édito condenatório, a atenuante do art. 65, III,
d,
do CP deve ser aplicada ao réu. No caso, deve incidir nos crimes de latrocínio e nos roubos majorados;

2) A atenuante da confissão espontânea deve preponderar sobre a agravante de ter sido o crime cometido contra maior de 60 anos, pois o art. 67 do CP determina que as circunstâncias preponderantes resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência do réu;

3) Sendo certeira a fundamentação utilizada pelo Julgador para negativar as circunstâncias judiciais dos crimes de roubo e de estupro, especialmente com aplicação do efeito devolutivo do apelo para lhe robustecer, inviável a reforma das referidas penas-bases, vez que a Súmula nº 17 do E. TJPA foi atendida;

4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
tão somente para aplicar a atenuante da confissão nos crimes de roubos e no latrocínio, alterando-se a análise da 2ª fase da dosimetria do latrocínio, reduzindo-se a pena final para
39 (trinta e nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais o pagamento de 325 dias-multa,
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias
vinte e quatro e trinta e um de agosto de 2023 (Sessão n°23ª)
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 1º de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSE EVANDRO DOS SANTOS PONTES
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas, nos autos da ação penal nº 0805288-74.2021.8.14.0039, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, por duas vezes (vítimas Sandra Maria e Joaquim Lira); art. 157, § 3º, II, (vítima Joaquim de Melo) do CP; art. 211 do CP c/c art. 213 do CP e, após aplicação do concurso material, fixou-lhe a pena final de 46 (quarenta e seis) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado, mais o pagamento de 397 (trezentos e noventa e sete) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em suas
razões recursais
(Num. 10937999 - Pág. 1/15), o apelante pleiteia pela reforma da dosimetria, para aplicação da confissão espontânea no delito de latrocínio e sua compensação com a agravante referente ao crime ter sido cometido contra maior de 60 anos de idade. Subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa das “consequências do crime” no delito de roubo, bem como a incidência da atenuante da confissão na sua dosimetria. Por fim, pugna pelo decote como circunstâncias judiciais negativas referentes a culpabilidade e consequências do crime no delito de estupro, devendo a pena definitiva ser redimensionada para o percentual de 37(trinta e sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 337 (trezentos e trinta e sete) dias multa, tornando-a concreta e definitiva, a serem cumpridos em regime FECHADO.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 10938002 - Pág. 1/7), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o provimento parcial do recurso, tão somente para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Os autos vieram a mim por distribuição, oportunidade em que determinei a retificação do cadastro das partes no PJE e, após, a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 11083496 - Pág. 1)

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dr.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento parcial, para que seja reconhecida a atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, d, do CP, quanto aos crimes de latrocínio e roubo; assim, como pela compensação, no delito de latrocínio, da atenuante de confissão com a agravante de ter a vítima mais de sessenta anos (Num. 12365624 - Pág. 1/5).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

DOSIMETRIA: RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CRIME DE LATROCÍNIO.

O apelante pleiteia pela aplicação da atenuante da confissão e sua posterior compensação com a agravante da senilidade, pois o julgador valeu-se da confissão extrajudicial para fundamentar a condenação. Sem maiores delongas, observa-se através do Id. Num. 10937980-Pág. 6 que o julgador utilizou a referida confissão para embasar a sentença condenatória, devendo incidir a atenuante da confissão, consoante Súmula nº 545
[1]
do STJ, razão pela qual dou provimento ao pleito defensivo.

02.

COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AGRAVANTE DA SENILIDADE:

Na espécie, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, haverá o concurso entre ela e a agravante prevista no art. 61, II,
h,
do CP, em razão da vítima Joaquim de Melo possuir mais de 60 anos (Id. Num. 10937853-Pág. 19). A referida atenuante é de natureza subjetiva e refere-se a personalidade do agente, enquanto a mencionada agravante diz respeito a condição subjetiva da vítima. Consoante dicção do art. 67 do CP, a primeira deve preponderar sobre a segunda, senão vejamos:

Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Para melhor respaldar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. ELEMENTO IDÔNEO. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE CRIANÇAS. PRECEDENTES. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREPONDERANTE SOBRE A AGRAVANTE RELATIVA À MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS. ART. 67 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I – (...)
III - Segunda fase da dosimetria da pena. Concurso entre atenuante e agravante. Ressalte-se que, "de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, bem como a do Supremo Tribunal Federal, a confissão espontânea está ligada à personalidade do agente (EREsp n. 1.154.752/RS, Terceira Seção, Relator Ministro SEBASTIAO REIS JUNIOR, DJe 4/9/2012 e HC N. 101.909, Relator Ministro AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 19/6/2012). Por sua vez, a agravante do art. 61, II, "h", do CP diz respeito à circunstância subjetiva da vítima (HC n. 299.760/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 29/8/2016), não possuindo, portanto, nenhum elemento preponderante previsto no art. 67 do CP (motivos determinantes do crime, personalidade do agente e reincidência)" (AgRg no REsp n. 1.864.871/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/5/2020)
. IV - A par disso e considerando o preceituado no art. 67 do Código Penal, a diminuição operada pela atenuante da confissão espontânea deve prevalecer em relação à agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal.
Agravo regimental parcialmente provido, a fim de redimensionar a pena do paciente em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. (STJ, AgRg no HC n. 665.374/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

Pelas razões expostas, com fulcro no efeito devolutivo da apelação deixo de compensar integralmente a confissão com a agravante da senilidade, em razão da preponderância da primeira, no patamar de redução de 1/12
[2]
.

Desta forma, torno a pena concreta e definitiva do crime de latrocínio em
20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 15 dias de reclusão, mais o pagamento de 88 dias-multa,
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

03.

REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO

Subsidiariamente, o apelante insurge-se contra os parâmetros utilizados para fixação da pena-base dos crimes de roubos (vítimas Sandra Maria e Joaquim Lira), considerando a ausência de idoneidade nos fundamentos apresentados pelo Julgador para negativa as consequências do crime, na medida em que considerou que parte dos objetos roubados não foram recuperados e as vítimas tiveram expressivo prejuízo financeiro.

Assevera que o auto de apresentação de objetos (Num. 44004629- Pág. 8) e auto de entrega de objetos (Num. 44004629- Pág. 9) denotam que os objetos subtraídos das vítimas foram recuperados, não havendo que se falar em excessivo prejuízo para reputar as consequências do crime como desfavoráveis ao réu.

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal, pois a discricionariedade do Julgador encontra limites nos princípios constitucionais atinente a individualização da pena e a necessidade de sua fundamentação,
vide
art. 5º, XLVI e art. 93, IX da CF/88.

No que concerne as
consequências do crime,
a doutrina nos ensina que
“a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato ocorreu no caso em comento em relação aos crimes de roubos, pois consoante o depoimento da vítima Joaquim Lira Camelo (Id. Num. 10937944 e Num. 10937945), ele não conseguiu recuperar a moto, nem parte do gado, além de ter que alugar pasto, tudo atrelado ao prejuízo sofrido com a perda de peso do gado, que ficou estressado diante dos fatos, culminando num prejuízo de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), os quais são idôneos para manter as consequências do crime de roubo como vetor negativo ao réu.

04.

APLICAÇÃO ATENUANTE DA CONFISSÃO CRIME DE ROUBO

O apelante pleiteia pela aplicação da atenuante da confissão e, tendo o Julgador utilizado a sua confissão extrajudicial para fundamentar as condenações pelos crimes de roubos majorados, também deve incidir a Súmula nº 545 do STJ, fazendo o apelante
jus
a redução na fração de 1/6, passando a sua pena a ser fixada em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 117 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do art. 157, §2º-A, I do CP, fixo a pena em 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, mais o pagamento de 195 dias-multa.

Diante da prática de dois crimes de roubo (vítimas Sandra e Joaquim Lira), com aplicação do concurso formal na fração de 1/6, torno a pena concreta e definitiva em
10 (dez) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, mais o pagamento de 227 dias-multa.

05.

REFORMA DA PENA-BASE CRIME DE ESTUPRO

Por fim, asseverou que as circunstâncias judiciais atinente a culpabilidade e consequências do crime devem ser decotadas como vetores desfavoráveis ao réu.

Sem razão o apelante! Mesmo que se considere que os fundamentos utilizados pelo MM. Juízo
a quo
foram suscintos e ele não fundamentou adequadamente a
culpabilidade
do apelante, por intermédio do efeito devolutivo da apelação, imperioso rememorar que o réu já havia trabalhado para as vítimas anteriormente, o que certamente lhe assegurou informações sobre a rotina da família. Após matar o esposo da vítima, passou a restringir a liberdade de seu filho no dia 17/11/2021 e, como ela se encontrava na cidade, a partir do dia 19/11/2021 o acusado foi buscá-la para também mantê-la em cativeiro, tudo objetivando assegurar a impunidade dos crimes de latrocínio e roubos que estavam consumando. Nesse contexto de extrema violência física e psicológica, o crime de estupro foi perpetrado em desfavor da vítima, denotando a maior reprovabilidade da conduta do agente, dada a ousadia e total destemor quanto a aplicação da lei penal, tendo o laudo sexual nº 2021.09.000058-SEX (Num. 10937835 – Pág. 4/6) atestado que a vítima apresentava lesões traumáticas compatíveis com a data do crime, sendo elas escoriações em membros inferiores e superior direito, razão pela qual mantenho-a como circunstância desfavorável ao agente.

No que concerne as
consequências do crime de estupro
, melhor sorte não socorre o apelante, pois tal vetor também deve ser mantido como negativo, na medida em que os abalos psicológicos da empreitada criminosa, nitidamente, não se tratam de consequência ínsita ao crime de estupro, pois extrapolam o tipo penal, consoante se depreende do depoimento da vítima (id. Num. 10937947/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57), que relata, ainda, ter sido acorrentada após os abusos sexuais, razão pela qual mantenho como vetor negativo ao réu

Deste modo, mantenho a pena cominada na sentença espécie. Após os reparos que cabiam, com a aplicação do concurso material entre os crimes, o apelante faz
jus
a redução de pena para
39 (trinta e nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais o pagamento de 325 dias-multa.

Mantenho o regime
fechado
, nos termos do art. 33, §2º,
a
do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do
sursis
, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do artigo 44 e artigo 77, ambos do CP.

A detração penal realizada nos moldes do art. 387, §2º do CPP pelo Juízo de conhecimento, somente deve ser procedida caso haja benefício ao apenado para modificação do seu regime inicial de cumprimento de pena e, caso o cômputo não seja hábil a modificá-lo, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução, bem como ocasionar prejuízos ao condenado para aferição dos benefícios da progressão de regime de cumprimento de pena.
Desta forma, deixo de aplicar a detração, em razão da ausência de modificação do regime de pena, na dicção do art. 387, §2º do CPP.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento parcial
, tão somente para aplicar a atenuante da confissão nos crimes de roubos e no latrocínio, alterando-se a análise da 2ª fase da dosimetria deste último crime, reduzindo-se a pena final para
39 (trinta e nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais o pagamento de 325 dias-multa,
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso,
nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 1º de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Súmula 545 do STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

[2]
(...) “mostra-se proporcional, conforme jurisprudência desta Corte, o patamar ideal de 1/12 para valoração da atenuante ou agravante preponderante" (STJ, AgRg no HC n. 689.749/SP, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

Belém, 01/08/2023